Tribunal: TJDFT
Processo: 0736550-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736550-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: CENTRO AUTOMOTIVO MAJOR &amp; DEZ ANOS LTDA, JAFERSON GONCALVES SANTANA, JUAN VICTOR FELIPE NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 75936075), opostos pelo Exequente/Agravante, BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, em face da decisão monocrática proferida por esta relatoria (ID 75701628), na qual não foi conhecido o agravo de instrumento correlato, ante a constatação da deserção. Nas razões recursais do presente recurso, o Embargante defende, em suma, que a decisão embargada apresenta os seguintes vícios: i) omissões sobre: a) a ausência de intimação válida do despacho de ID 75691430, no qual esta relatoria determinou a sua intimação para recolhimento do preparo na forma dobrada, sob pena do reconhecimento da deserção, pois “o documento sequer foi publicado nos “expedientes” do sistema PJe, tampouco há nos autos qualquer comprovação de ciência processual da parte agravante ou de seu patrono.”, nos termos do art. 272, § 5o, do CPC; e b) a observância da “sistemática oficial do TJDFT para recolhimento das custas. A guia PagTesouro — emitida somente após a distribuição do Agravo de Instrumento — indicava como vencimento o horário de 23h59 do dia 29/08/2025. O pagamento foi realizado às 18h05min08s daquele mesmo dia, e comprovada nos autos às 18h13min50s, portanto dentro do prazo oficial estabelecido pelo sistema eletrônico do próprio Tribunal”; ii) contradição, na medida em que a decisão embargada não reconhece o recolhimento tempestivo e regular do preparo, já que desconsidera que “a guia PagTesouro foi emitida após a distribuição do agravo, conforme determina o sistema do TJDFT. Essa guia indicava vencimento para 29/08/2025 às 23h59. O pagamento foi efetivado às 18h05min08s, via PIX, antes do vencimento da guia, e o comprovante foi juntado aos autos ainda naquele dia. Ocorre que o despacho de ID 75691430 foi proferido antes mesmo da juntada do comprovante, concluindo de forma antecipada que o preparo não havia sido realizado — o que não corresponde à realidade dos autos”; e iii) obscuridade, ante a impossibilidade de exigir o cumprimento de decisão da qual a parte processual não foi intimada. Por fim, requer o conhecimento e provimento dos seus embargos, a fim de sanar os referidos vícios, para obter “a reconsideração da decisão de ID 75701628, para o fim de se admitir o Agravo de Instrumento e dar-lhe regular seguimento, com análise do mérito recursal”. O Embargado Juan apresenta contrarrazões (ID 76431681). Defende, em suma, a inexistência dos vícios acima, sob o argumento de que o Embargante “não trouxe a documentação exigida (nem mesmo nos autos de origem), sendo a consequência legal o pagamento em dobro (art. 1.007, §4o, CPC) e, uma vez, efetuada a quitação na forma apenas simples, a declaração de recurso deserto”. É o relato do necessário. FUNDAMENTO, DECIDO E JULGO MONOCRATICAMENTE. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Inexistindo questões preliminares, processuais ou prejudiciais, inicio a resolução do mérito recursal. Nos termos do Art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada. Portanto, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado. Por conseguinte, a atribuição de efeitos infringentes configura uma medida excepcional somente para atender a necessidade de solucionar tais defeitos, de acordo com os arts. 494, II e 1.024, § 4o, ambos do CPC. A omissão é a ausência de abordagem de tema necessário à formação do convencimento do juiz e somente se verifica quando há verdadeira ausência na apreciação de questão relevante à resolução do mérito. Contraditória será aquela decisão judicial que incorrer em incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras e com a conclusão a que o órgão judicial chegou, no aperfeiçoamento do silogismo correlato e necessário para a resolução da questão posta diante do juiz. Registre-se, ainda, que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013). A decisão judicial padecerá de obscuridade quando for ininteligível, ou seja, faltar-lhe clareza. No caso em tela, ante a celeridade desta relatoria e do Embargante, inexiste omissão e obscuridade quanto a ausência de intimação válida do despacho de ID 75691430 e a exigibilidade do seu cumprimento, no qual esta relatoria determinou a intimação do Agravante/Embargante para recolhimento do preparo na forma dobrada, sob pena do reconhecimento da deserção, pois esta parte processual acessou os autos 21(vinte e um) minutos após o mesmo ser proferido, nos termos do art. 5o, § 1o, da Lei n. 11.419/2006, c/c, art. 272, § 6o, do CPC. Contudo, constata-se que existiu na decisão embargada omissão e contradição quanto ao reconhecimento da deserção, ao desconsiderar a data e hora de vencimento da guia de custas e o efetivo pagamento no mesmo dia de interposição do agravo de instrumento correlato, já que mora inexistiu, ante o estabelecimento destes termos de vencimentos. Ante o exposto, conheço e dou provimento aos embargos de declaração, aos quais empresto efeitos infringentes e torno sem efeito a decisão de ID 75701628. Após o trânsito em julgado, altere-se a classe do recurso para agravo de instrumento e retornem os autos à conclusão, para análise do pedido de concessão de efeito suspensivo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2025 17:07:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador